Tribunal: TJSP
Processo: 1004237-45.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Configuração – Corte no fornecimento de energia elétrica ao imóvel do apelado que se deu em razão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Configuração – Corte no fornecimento de energia elétrica ao imóvel do apelado que se deu em razão de inadimplência de débitos pretéritos, o que não se admite – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Manutenção – Indenização no valor de R$ 5.000,00 que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequada para sanar de forma justa a lide – Negado provimento.